Tribunal: TJDFT
Processo: 0739232-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito processual civil. Extinção do feito. Acordo extrajudicial. Antes da citação. Perda superveniente do interesse processual. Extinção legítima. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de execução de título extrajudicial na qual a sentença combatida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual ante a realização de acordo extrajudicial anteriormente à citação da parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível a homologação de acordo extrajudicial celebrado antes da citação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não perfectibilizada a relação processual, visto que não integrada pela parte ré, a notícia de realização de acordo extrajudicial elimina o interesse jurídico no feito, uma vez que o acordo realizado substituiu as obrigações então apresentadas ao juízo.
4. A assinatura do acordo pela parte requerida, sem assistência de advogado, não supre a ausência de citação.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei 8.906/94, arts. 1o, I e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.798.423/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/9/2020; TJDFT, Acórdão 1768436, 07036701220238070007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 4/10/2023; TJDFT, Acórdão 2063091, 0714813-85.2025.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, j. 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 2056990, 0721623-36.2025.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, j. 15/10/2025.